Tribunal: TJMT
Processo: 1011919-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011919-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração da liminar, argumentando, em síntese, que os pacientes são essenciais aos cuidados dos filhos, menores de 12 anos.
Contudo, mantenho a negativa de liminar pelos seus próprios fundamentos (ID 45790486), ressaltando o que outrora consignado, no sentido de que a prisão domiciliar seria inadequada, pois haveria risco em virtude da “convivência dos menores no mesmo ambiente em que estaria sendo praticado o delito de tráfico de drogas”.
Portanto, indefiro o pedido de reconsideração.
Intime-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator